Tribunal: TJDFT
Processo: 0720948-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0720948-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DFM - DERIVADOS DE PETROLEO LTDA RÉU ESPÓLIO DE: DAVI FERNANDES DE MOURA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DFM – DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA contra decisão (ID 235069370) da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por DAVI FERNANDES DE MOURA, reconheceu a compensação entre créditos das partes e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto ao valor remanescente. Em suas razões (ID 72208875), o agravante alega que: 1) as dívidas se compensam, quando duas pessoas são ao mesmo tempo credor e devedor; 2) a compensação exige que as dívidas sejam líquidas e vencidas; 3) os valores executados não obedecem aos critérios fixados no título judicial; 4) o débito do espólio não é líquido; 4) o termo inicial dos juros de mora compromete a liquidez do crédito principal; 5) há excesso de execução, não só em razão da aplicação errada do termo inicial dos juros de mora, como também em razão da ausência da quantia recebida pelos haveres, de R$ 878.751,11, nos autos do processo de Inventário 2014.01.1.006055-7 e do não abatimento das dívidas pagas a diversos credores quando a agravante foi adquirida pela RPR Consultoria e Equipamentos Eireli-ME, no valor de R$ 2.097.343,28; 6) a existência de liquidez e exigibilidade do crédito invocado pelo Espólio depende de reconhecimento judicial em ação própria, não pode extinguir, ainda que parcialmente, da obrigação o objeto da presente execução pela compensação; 7) o marco inicial da fluência dos juros de mora previsto no contrato para o pagamento dos haveres não incide sobre o caso concreto, em que a retirada/apuração e haveres ocorreu pela via judicial; 8) a condenação da sentença executada apenas se tornará líquida após a apreciação da impugnação, pois o excesso de execução compromete a liquidez da dívida; 9) a impugnação por excesso de execução pode levar a uma revisão da liquidez e do valor devido; 10) o não pagamento voluntário do débito do espólio leva ao acréscimo de multa de 10% e honorários advocatícios; 11) há risco de dano de extinção do cumprimento provisório de sentença 0747342-54.2024.8.07.0001. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja declarado ilíquido o débito, cassada a decisão agravada e indeferida a compensação. Preparo comprovado (ID 72212950). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. O art. 368 do Código Civil estabelece que “se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem”. O art. 369 do mesmo diploma legal acrescenta: “A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis”. A compensação independe da vontade dos sujeitos da obrigação (compensação legal). Deve ser reconhecida sempre que o juiz se deparar com o fato objetivo de que duas pessoas são ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra. Na hipótese, trata-se de Cumprimento Provisório (0732325-43.2018.8.07.0015) de sentença proferida no processo de Apuração de Haveres (0022604-50.2014.8.07.0015) que determinou a retirada do Espólio de Davi Fernandes de Moura, ora agravado, do quadro social da DFM Derivados de Petróleo Ltda. O espólio pretende receber a sua quota de retirada no valor de R$ 8.935.546,73, atualizado até 11/10/2022 (ID 139519295 dos autos originais). Por outro lado, o espólio foi condenado a pagar à DFM a multa prevista no artigo 940 do Código Civil (pagamento em dobro do valor cobrado indevidamente) no Processo de Conhecimento 0739864-34.2020.8.07.0001, no valor de no valor de R$ 1.757.502,22, a ser corrigido monetariamente e com incidência de juros de 1% ao mês a partir de 14/12/2018. O recorrente alega que os créditos não podem ser compensados, pois o débito do espólio não é líquido em razão: 1) da controvérsia quanto ao termo inicial dos juros de mora; 2) do não abatimento das dívidas pagas a diversos credores. Tais alegações foram apreciadas na decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, mantida no Agravo de Instrumento 0717360-32.2023.8.07.0000, nos termos da seguinte ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APURAÇÃO DE HAVERES. SÓCIO FALECIDO. BALANÇO PATRIMONIAL. DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. DESCUMPRIMENTO. JUROS DE MORA. CITAÇÃO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. VALOR PATRIMONIAL. BALANÇO DE DETERMINAÇÃO. APURAÇÃO DO ATIVO E PASSIVO. COMPENSAÇÃO. BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O art. 1.031 do Código Civil - CC estabelece que “nos casos em que a sociedade se resolver em relação a um sócio, o valor da sua quota, considerada pelo montante efetivamente realizado, liquidar-se-á, salvo disposição contratual em contrário, com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.”. Na sequência, o § 2o dispõe que “A quota liquidada será paga em dinheiro, no prazo de noventa dias, a partir da liquidação, salvo acordo, ou estipulação contratual em contrário.”. 2. O valor da quota do sócio que se retira da sociedade deve ser liquidado com base na situação patrimonial da sociedade na data da resolução. O pagamento da quota liquidada deve ser realizado em dinheiro no prazo de 90 dias a partir da liquidação. Tais disposições, todavia, admitem disposição contratual em contrário. No caso, há disposição contratual que trata da retirada do sócio. Logo, deve ser afastado o prazo legal nonagesimal do art. 1.031, § 2o, do CC, diante de estipulação contratual diversa. 3. Correta a decisão que fixou os juros de mora a partir da citação da ré no processo de conhecimento (art. 405 do CC), ocasião em que o devedor é constituído em mora (art. 240 do Código de Processo Civil - CPC). Não procede a alegação de que o termo inicial dos juros seria o momento da intimação no cumprimento de sentença. Precedente do TJDFT. 4. O art. 604 do CPC estabelece que, para a apuração de haveres, o juiz: “I - fixará a data da resolução da sociedade; II - definirá o critério de apuração dos haveres à vista do disposto no contrato social; e III - nomeará o perito.” 5. Na hipótese de omissão do contrato social, que é o caso, o juiz definirá como critério de apuração de haveres o valor patrimonial identificado em balanço de determinação. Esse método reflete os valores dos ativos e passivos a valores líquidos de realização, ou seja, a valores de saída, inclusive os ativos intangíveis (art. 606 do CPC). 6. A apuração de haveres pelo método balanço de determinação leva em consideração as dívidas da sociedade existentes no momento da liquidação parcial. A compensação requerida pelo agravante ensejaria bis in idem, pois seus valores seriam abatidos duas vezes do montante a ser pago ao sócio retirante. 7. Recurso conhecido e não provido.” Assim, a princípio, não há óbice para a compensação dos créditos apurados na Ação de Dissolução Parcial de Sociedade e Apuração de Haveres 2014.01.1.097492-0 (0022604-50.2014.8.07.0015) e no Processo de Conhecimento 0739864-34.2020.8.07.0001, objeto dos Cumprimentos de Sentença 0732325-43.2018.8.07.0015 e 0747342-54.2024.8.07.0001, respectivamente. Os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso não estão demonstrados, diante da ausência de probabilidade de provimento do recurso. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator